Tribunal: TJSP
Processo: 2010422-05.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Embargos de Declaração – Ação indenizatória de danos materiais e morais - Acidente de trânsito – Exclusão da corré da demanda – Condenação em honorários advocatícios – Valor fixado com razoabilidade – Decisão mantida.

Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição ou erro material para os embargos opostos pela agravante. Além disso, os embargos de declaração não se prestam ao

Ementa:
Embargos de Declaração – Ação indenizatória de danos materiais e morais - Acidente de trânsito – Exclusão da corré da demanda – Condenação em honorários advocatícios – Valor fixado com razoabilidade – Decisão mantida.

Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição ou erro material para os embargos opostos pela agravante. Além disso, os embargos de declaração não se prestam ao reexame das matérias postas em discussão.

Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000382820
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2010422-05.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de Limeira, em que é embargante
EVANGELISTA MARQUES SOCIEDADE DE ADVOGADOS, são embargados MARIA
DE CARVALHO SOUZA, ÉRICA REGINA CAETANO DE SOUZA e ANDERSON
JOSÉ CAETANO DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
LINO MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2010422-05.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 44.365 - fss
2
Embargos de Declaração n.o 2010422-05.2020.8.26.0000/50001
Embargante: Evangelista Marques Sociedade de Advogados
Embargados: Maria de Carvalho Souza;
Érica Regina Caetano de Souza;
Anderson José Caetano de Souza
Interessados: Nipônica Comércio de Veículos Ltda.;
Toyota do Brasil Ltda.
Comarca: Limeira (1a Vara Cível - Proc. n.o 1007067-48.2019.8.26.0320)
Juiz (a):
Guilherme Salvatto Whitaker
VOTO N.o 44.365
Embargos de Declaração Ação indenizatória de danos materiais
e morais - Acidente de trânsito Exclusão da corré da demanda
Condenação em honorários advocatícios
Valor fixado com
razoabilidade Decisão mantida.
Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição ou erro
material para os embargos opostos pela agravante. Além disso, os
embargos de declaração não se prestam ao reexame das matérias
postas em discussão.
Embargos de declaração rejeitados.
Vistos.
O acórdão de fls. 24/27 negou provimento ao agravo
de instrumento interposto contra a r. decisão trasladada a fls. 432/434, proferida
nos autos da ação indenizatória por danos materiais e morais decorrentes de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2010422-05.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 44.365 - fss
3
acidente de trânsito, que, entre outras disposições, julgou extinguiu o processo,
sem resolução de mérito, em relação à corré Nipônica Comércio de Veículos
Ltda: “Portanto, com fulcro no art. 485, VI, do CPC, JULGO EXTINTO o processo, sem
apreciação de mérito, quanto à ré referida. Os autores pagarão as custas e as despesas
processuais, além dos honorários, fixados em R$ 3.000,00, mas sobrestada a exigência pela
gratuidade”. Em embargos de declaração a agravante, ora embargante, argui, em
síntese, que há contradição no acórdão, em razão do valor irrisório fixado como
verba honorária, tendo-se em conta o acolhimento da ilegitimidade passiva da
Nipônica; que a decisão do douto juiz de primeiro grau não respeitou os critérios
do art. 85, § 2o, do CPC/2015; que o valor fixado ficou abaixo do previsto, ou
seja, deveria ser entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor
da causa e não de irrisórios R$ 3.000,00 (três mil reais); que o valor em
discussão é vultuoso e caso fosse condenado solidariamente teria que pagar
quantia maior que o fixado pelo Juízo; que houve violação ao art. 85, §§ 2o e 8o,
do CPC/2015; necessidade de prequestionamento da matéria para fins de
interposição de recursos aos Tribunais Superiores.
É o relatório.
Os embargos de declaração se destinam a suprir
omissão, obscuridade ou contradição, não sendo possível acolher pretensão que
visa à modificação do julgamento proferido, submetendo-o a nova apreciação de
questões já decididas (RJTJESP-Lex 126/373).
Esse, aliás, o entendimento do STJ: '“Os embargos
declaratórios só se destinam a eliminação de obscuridade, dúvida, contradição
ou omissão, não cabendo reformar decisão com base em alegação de erros no
julgamento, eis que não possuem natureza infringente' (Revista Trimestral de
Jurisprudência 120/773, 121/260, 123/1049, 134/836, 147/687 e Revista dos
Tribunais 679/198)” Como mencionado no Acórdão proferido pela 8a Câmara
de Direto Público desta Corte, de relatoria do Des. Jarbas Gomes, os Embargos
de Declaração no 0037855-34.2012.8.26.0053, julgado em 2.9.15.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2010422-05.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 44.365 - fss
4
Portanto, não há omissão, contradição, obscuridade ou
erro material no acórdão (artigo 535, I e II, do CPC/1973; art. 1.022 do
CPC/2015). A embargante se insurge contra a conclusão à qual a turma julgadora
chegou, com base em todas as provas contidas no processo.
Constaram do acórdão as razões que levaram a turma
julgadora a considerar a necessidade de manter o valor arbitrado em três mil
reais, tendo-se em conta os critérios constantes do art. 85, § 2o, do CPC/2015 e
levando-se em conta o trabalho desenvolvido pelo advogado da parte vencedora
e o tempo dispensado à causa.
Sob o manto dos embargos de declaração o que busca
a embargante é a reforma do julgamento, o qual está suficientemente
fundamentado em todos os aspectos necessários à extração de seu dispositivo.
O fato é que a agravante discorda da quantia fixada e
mantida pela turma julgadora em relação aos honorários advocatícios, razão pela
qual pleiteia um valor maior na demanda em discussão, ou seja, na realidade, o
que pretende a embargante é o reexame da questão já apreciada pela Turma
Julgadora, o que não pode ser buscado por meio dos embargos de declaração que
não se prestam a corrigir eventuais erros de julgamento. Trata-se, no presente
caso, de inconformismo contra o julgamento de mérito do recurso, com caráter
de infringência, incompatível com os embargos de declaração opostos. Além
disso, não incumbe ao julgador referir-se a todos os dispositivos legais apontados
pelas partes.
Quanto
ao
prequestionamento
para
fins
de
interposição de recursos aos Tribunais Superiores, não é preciso que o julgador
se refira expressamente a todos os dispositivos constitucionais e legais
supostamente aplicáveis ao caso, mesmo porque o acórdão fundamentou-se o
quanto necessário em argumentos suficientes à sustentação do julgamento. Neste
sentido, já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça: “O julgador não está
obrigado a responder todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2010422-05.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 44.365 - fss
5
motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio
confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever
do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão
recorrida” (EDcl no MS no 21.315/DF, Relator: Min. Diva Malerbi
(desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, j. em 08/06/2016,
DJE de 15/06/2016).
Deve ser lembrado que “os embargos declaratórios não são
a via adequada para forçar o Tribunal a se pronunciar sobre a questão sob a ótica que o
embargante entende correta” (STJ, AgRg no AI no 1.363.711-SP, Terceira Turma,
Relator: Min. Massami Uyeda, j. em 19.04.12, DJe de 02.05.12, v. u.). O
inconformismo da parte
quando não presentes omissão, contradição,
obscuridade ou erro material deve ser manifestado por meio de recurso próprio,
que não são os embargos de declaração.
De qualquer modo, para evitar prejuízo à parte,
observo que não houve ofensa ao art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC/2015.
Por conseguinte, rejeito os embargos de declaração.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica